Tribunal: TJMT
Processo: 1040819-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040819-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), RUAN LARISSON TONINATTO VILELA - CPF: 037.516.751-08 (AGRAVANTE), LARISSA TONINATTO VILELA - CPF: 038.853.691-84 (AGRAVANTE), MARLY APARECIDA TONINATTO - CPF: 049.654.368-73 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA BARRINHA - CPF: 327.962.771-00 (AGRAVANTE), RUAN LARISSON TONINATTO VILELA - CPF: 037.516.751-08 (AGRAVADO), LARISSA TONINATTO VILELA - CPF: 038.853.691-84 (AGRAVADO), MARLY APARECIDA TONINATTO - CPF: 049.654.368-73 (AGRAVADO), MARIA LUCIA BARRINHA - CPF: 327.962.771-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDMUNDO VILELA NETO - CPF: 352.987.311-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO COM SOBREPARTILHA. HOMOLOGAÇÃO DE SOBREPARTILHA AMIGÁVEL ENTRE HERDEIROS MAIORES E CAPAZES. PRETENSÃO DE DISPENSA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO OU ISENÇÃO DO ITCD E DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 659, § 2o, E 662, § 2o, DO CPC. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.074 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO ARROLAMENTO SEM AS EXIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na Ação de sobrepartilha, processada pelo rito do arrolamento sumário, que condicionou a homologação da partilha amigável dos valores de previdência privada deixados pelo falecido à apresentação da GIA/ITCD com comprovante de recolhimento ou isenção, homologada pela SEFAZ/MT, bem como à manifestação prévia da Fazenda Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se, no arrolamento sumário, a homologação da partilha amigável pode ser condicionada à apresentação prévia da Guia de Informação e Apuração do ITCD com comprovação de recolhimento ou de isenção; (ii) se é legítima a exigência de manifestação prévia da Fazenda Pública Estadual antes da homologação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No arrolamento sumário, a homologação da partilha se dá de plano, sendo o fisco intimado posteriormente, após o trânsito em julgado, para lançamento administrativo do ITCD, o que afasta a necessidade de recolhimento ou isenção prévia.

4. O arrolamento não admite discussão sobre tributos ou taxas judiciais, sendo a atuação da Fazenda Pública limitada ao momento posterior à homologação da partilha.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema no 1.074 reforça que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição do formal independe da quitação do ITCD, desde que pagos os tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio.

6. Exigir a apresentação da GIA/ITCD e manifestação prévia da Fazenda Pública, como condição para o prosseguimento do arrolamento sumário da sobrepartilha, afronta os princípios da celeridade e da simplicidade do arrolamento sumário, especialmente quando os herdeiros são maiores, capazes e estão em consenso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
No arrolamento sumário, o prosseguimento do feito e eventual homologação da sobrepartilha amigável, não se condiciona à apresentação prévia da GIA/ITCD com comprovante de recolhimento ou de isenção, nem de manifestação da Fazenda Pública Estadual, cabendo o lançamento do imposto após o transito em julgado, por via administrativa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2o; 662, § 2o; 670; CTN, art. 192; Lei Estadual/MT no 7.850/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.074; STJ, AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 06.03.2023; TJMT, AI n. 1027001-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.11.2024; TJRS, AI n. 5180965-04.2025.8.21.7000, rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUAN LARISSON TONINATTO VILELA, LARISSA TONINATTO VILELA, MARY APARECIDA TONINATTO E MARIA LÚCIA BARRINHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de inventário pelo rito de arrolamento sumário com sobrepartilha n. 1025778-92.2025.8.11.0002, ajuizada pelos agravantes referente aos valores deixados pelo falecido EDMUNDO VILELA NETO.

A decisão determinou a intimação do inventariante para providenciar: (a) a Guia de Informação e Apuração do ITCD (GIA) com o respectivo comprovante de recolhimento ou de isenção, devidamente homologado pela autoridade fiscal competente; (b) a certidão negativa de débitos estaduais (PGE/MT) em nome do de cujus; (c) a ratificação, em termos e para os devidos fins, do plano de partilha amigável apresentado, especificando os quinhões de cada herdeiro em relação aos valores dos planos de previdência (PostalPrev e Plano BD). Ainda, após as providências, determinou a prévia manifestação da Fazenda Pública Estadual quanto ao imposto de transmissão
causa mortis
.

Os agravantes sustentam que a
exigência imposta pela decisão agravada contraria o art. 659, §2o, do CPC, segundo o qual o lançamento do imposto de transmissão deve ocorrer
após o trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha
, mediante intimação do fisco para apuração administrativa. Afirmam que o entendimento adotado
desconsidera a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o decidido no
Tema Repetitivo n.o 1.074
, que afasta a exigência de prévia quitação do ITCD para homologação da partilha em arrolamento sumário e que a legislação estadual aplicável ao caso, Lei Estadual no 7.850/2002, prevê
isenção do ITCD
para valores recebidos de previdência privada, por seu caráter alimentar. Alegam que há
impossibilidade prática
de obtenção da certidão de isenção pela via eletrônica (GIA), sendo necessário o preenchimento manual e o respectivo protocolo junto à SEFAZ/MT, o que tem ocasionado atrasos indevidos à homologação da partilha. Requerem a concessão da
tutela de urgência recursal e
o provimento do recurso para revogar os itens III.a e IV da decisão agravada e autorizar a imediata homologação da partilha, independentemente do prévio recolhimento ou isenção do ITCD e da manifestação da Fazenda Pública (id. 329562390).

A tutela recursal foi indeferida
(id. 330657359).

Sem contrarrazões por ausência de angularização processual (id. 330851356).

A Procuradoria de Justiça opinou
pela
não intervenção
no feito, por inexistência de interesse público relevante, litígio coletivo, menor ou incapaz envolvido
(id. 339620852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que
os agravantes, herdeiros e beneficiários dos bens deixados por
Edmundo Vilela Neto
, falecido em 28/02/2024, todos maiores e capazes, apresentaram plano de partilha amigável para a sobrepartilha dos valores depositados nos planos de previdência privada POSTALPREV e PLANO BD, administrados pela entidade fechada POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar, requerendo
que a ação de sobrepartilha fosse processada pelo rito do arrolamento sumário
.

O Juízo, ao despachar a inicial, condicionou a homologação da partilha amigável à apresentação da
Guia de Informação e Apuração do ITCD (GIA)
com o respectivo comprovante de recolhimento ou de isenção,
devidamente homologado pela autoridade fiscal competente
, além da prévia
manifestação da Fazenda Pública Estadual
quanto ao imposto de transmissão
causa mortis
.

Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha, conforme dispõe o artigo 670, caput2, do CPC.

O processamento do inventário sob o rito do arrolamento sumário, previsto nos artigos 659 a 667 do Código de Processo Civil, tem como pressupostos: o consenso entre todos os herdeiros (partilha amigável) e que o valor dos bens não ultrapassem a monta de 1.000 (mil) salários-mínimos, requisitos esses preenchidos no caso sob análise.

Nesse contexto, não há impedimento para que a tramitação da sobrepartilha seja realizada pelo rito do arrolamento sumário, de acordo com as disposições do art. 659 e seguintes do CPC, tal como postula a parte agravante.

E diferentemente do que ocorre no inventário, no rito do arrolamento sumário não há a necessidade de prévia quitação do ITCD antes da homologação da partilha amigável.

Assim prevê o art. 659 do CPC:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

(...)

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.

E o art. 662, do CPC, por sua vez, dispõe que:

Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

(...)

§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

De ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.074), firmou a seguinte tese:

"No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN."

Assim, resta evidenciado que o lançamento e eventual cobrança do ITCD não devem ser conhecidos, discutidos ou exigidos no bojo do procedimento de arrolamento sumário, cabendo ao Fisco proceder ao lançamento em sede administrativa, após o trânsito em julgado da sentença de homologação.

A exigência imposta nos itens III.a e IV da decisão agravada, ao condicionar o regular prosseguimento do feito à apresentação da GIA/ITCD com comprovação de recolhimento ou isenção, homologada pela SEFAZ, além da manifestação prévia da Fazenda Pública, afronta diretamente o disposto nos artigos 659, § 2o, e 662 do CPC.

Trata-se de norma processual cogente, cuja finalidade é justamente desburocratizar e simplificar o inventário, sempre que os herdeiros forem maiores, capazes e estiverem em acordo sobre a partilha, como é o caso dos autos.

Admitir a exigência de comprovação de recolhimento ou isenção do ITCD como condição para homologar a partilha amigável significa esvaziar a própria razão de ser do arrolamento sumário, transformando-o, na prática, em procedimento comum, com todas as complexidades e delongas que se busca evitar.

Tal interpretação, além de violar a literalidade do Código de Processo Civil, contraria a jurisprudência dominante, e subverte o princípio da celeridade processual, constitucionalmente assegurado.

Importa ressaltar que eventual irresignação da Fazenda Pública Estadual quanto à base de cálculo, isenção ou recolhimento do tributo deverá ser veiculada por meio de ação própria, no juízo competente, e não no curso do arrolamento, cuja natureza é consensual e simplificada.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais caminha neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM. ITCMD. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO FORMAL OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros. Precedentes do STJ.

III. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁ. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCMD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Arrolamento Sumário que condicionou a expedição do formal de partilha e de alvará para transferência de cotas sociais ao recolhimento prévio do ITCMD. A parte agravante sustenta que a exigência é indevida, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e requer o deferimento da tutela de evidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha e do alvará de transferência pode ser condicionada ao recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 659, § 2o, do CPC/2015, ao inovar em relação ao regime anterior, estabelece que a homologação da partilha no arrolamento sumário não depende do recolhimento prévio do ITCMD, exigindo-se apenas a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

O artigo 192 do CTN, embora preveja a necessidade de quitação de tributos para o julgamento da partilha, não exige o recolhimento imediato do ITCMD, sendo compatível com o regime do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1074, firmou tese no sentido de que a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no mesmo sentido, afastando a exigência de pagamento prévio do imposto como condição para a prática dos atos sucessórios.

A decisão agravada deve ser reformada, pois, mesmo nos casos em que a sentença homologatória foi proferida sob a égide do CPC/1973, aplica-se o CPC/2015 aos atos processuais posteriores, nos termos do art. 14 do novo Código.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

No arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha e do alvará de transferência não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD.

A comprovação exigível refere-se apenas ao pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio
.

A aplicação das normas do CPC/2015 é imediata, alcançando os atos processuais posteriores à sentença homologatória proferida sob o CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2o, e 14; CTN, art. 192.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1074; TJMT, AI 1027001-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.11.2024; TJMT, AI 1030412-74.2024.8.11.0000, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.12.2024.

(TJMT, N.U 1028415-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BEM. INVENTÁRIO. RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. DISPENSA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCD ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA AMIGÁVEL. POSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ARTIGO 659, § 2o, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.074 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJRS, Agravo de Instrumento, No 51809650420258217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 08-07-2025)

Dessa forma, deve ser reconhecida a ilegalidade da exigência constante dos itens III.a e IV da decisão agravada, devendo o juízo prosseguir com a tramitação do arrolamento e análise dos demais documentos, nos moldes do art. 659 e seguintes do CPC, e, somente após o trânsito em julgado da sentença homologatória, intimar a Fazenda Pública para manifestação, se cabível.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para afastar a exigência constante dos itens III.a e IV da decisão agravada, concernente
à apresentação da
GIA do ITCD
com o respectivo comprovante de recolhimento ou de isenção, além da prévia
manifestação da Fazenda Pública Estadual para prosseguimento do arrolamento sumário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026